Tribunal: TJMT
Processo: 0002306-02.2009.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002306-02.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI - ME - CNPJ: 04.743.922/0001-40 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI - ME - CNPJ: 04.743.922/0001-40 (APELANTE), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 472/STJ, a “
cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 2. Se não há qualquer resquício de prova de que os comprovantes juntados pelo devedor se referem ao pagamento da dívida representada pela cédula de crédito comercial, a alegação de quitação do débito não restou comprovada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002306-02.2009.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAUBANK S.A., e por W DA COSTA MARMORARIA EIRELE – ME, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Embargos à Execução”
(Número Único 0002306-02.2009.8.11.0015 – Código 109934), ajuizada pela segunda contra o primeiro apelante, julgou o pedido em parte procedente para excluir a comissão de permanência pactuada na Cédula de Crédito Comercial nº 21/96169-7, ordenando a restituição simples desse encargo, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; a r. sentença condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 71929078).

O Banco/apelante sustenta a legalidade da incidência de comissão de permanência, autorizada pela Resolução n° 1.129 do Banco Central do Brasil e diz, ainda, que “
apenas se considera abusiva a cobrança de comissão de permanência em caso de cobrança cumulativa com correção monetária, o que não ocorre no caso sob analise
” (cf. fls. 07 Id. nº 71929082), pelo que não há falar em restituição de qualquer valor exigido a esse titulo, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso, para que manter a comissão de permanência pactuada, julgando improcedente o pedido.

O embargante/apelante interpôs o recurso adesivo vinculado ao Id. nº 71929086, laconicamente, sustenta que restou comprovado o pagamento do débito pelos documentos juntados às fls. 99/106, especialmente, porque, o Banco/apelante sobre eles nada disse, assim, pede seja provido o recurso para seja reconhecida a quitação da divida, invertendo o ônus sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
Cédula
de Crédito Comercial
nº
21/96169-7 emitida pelo embargante/apelante em favor do Banco/apelante/embargado
,
em 09.12.2003, na
cláusula que trata do inadimplemento desse título estabeleceu juros moratórios de 1% a. a., multa de 10% e comissão de permanência (cf. fls. 0
4
Id. nº
71929031

– cláusula “Inadimplemento”), o Banco/apelante não nega a contratação, mas defende sua legalidade
, sobretudo porque
autorizada pela Resolução n° 1.129 do Banco Central do Brasil e diz, ainda, que “
apenas se considera abusiva a cobrança de comissão de permanência em caso de cobrança cumulativa com correção monetária, o que n
ã
o ocorre no caso sob analise
” (cf. fls. 07 Id. nº 71929082
).

Conquanto o Banco/apelante insista na legalidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com demais encargos moratórios, há muito o eg. STJ colocou uma pá de cal sobre esse assunto, vedando essa cobrança cumulada.

A propósito, o brado das súmulas:

Súmula 296. “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão
de
permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”.

Súmula 472. A cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 30. “A
comissão
de
permanência
e a correção monetária são inacumuláveis”.

Portanto, não se admite a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

O art. 320 do CPC estabelece que “
a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”

e o parágrafo único dispõe que ainda

“
sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.

Sobre a norma supracitada, a lição de Hamid Charaf Bdine Júnior:

“A indicação do valor do pagamento é essencial, pois a quitação pode ser parcial. Também é preciso que a dívida esteja indentificada, já que podem existir diversas relações jurídicas entre as partes. Do mesmo modo, a indicação do nome de quem pagou, e em nome de quem fez, tem reflexos importantes, tendo em vista o disposto nos arts. 304 a 305 do CC, já que pode haver ou não sub-rogação e discussão a respeito da possibilidade de terceiro não interessado que paga em nome do devedor fazer jus ao ressarcimento (art. 305 do CC).

A quitação também permite que o seu portador se legitime a receber o pagamento (art. 311 do CC). Em se tratando de dívida consubstanciada em um título, a quitação aperfeiçoa-se com a restituição do mesmo (art. 324).

A exigência de designação de data e do lugar do pagamento resultado do fato de que ele deve ser oportuno, sob pena de incidirem correção monetária e juros de mora, e de que há lugar certo para quitação”.
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: coordenador Cezar Peluso. 10 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 280).

No tocante à alegação do embargante/apelante de que restou comprovada a quitação do débito pelos documentos vinculados ao Id. nº 71929062 , juntados pelo embargante/apelante após a realização da audiência de instrução e julgamento, não obstante o apelante/embargante tenha apenas reafirmado retoricamente a ocorrência de quitação do débito, ele alega que os pagamentos foram efetuados a titulo de acordo firmado com o Banco/apelante, não obstante, não há qualquer documento que comprove sequer os termos da transação supostamente celebrada entre os litigantes, considerando que o débito envolvendo quantia vultosa, causa estranheza a celebração de acordo sem a formalização de qualquer instrumento de transação, recibo etc...

Ademais, não ressai dos comprovantes qualquer resquício de prova de que aqueles pagamentos foram efetuados ao Banco/apelante para quitação da dívida representada pela Cédula de Crédito Comercial
nº 21/96169-7,
porquanto, não há qualquer identificação de que o crédito foi conferido ao Banco/apelante, tampouco a que titulo aqueles valores foram depositados, na verdade, se tratam de depósitos diversos efetuados em favor de terceiro Jadir José.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recurso.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021